Tribunal: TJMT
Processo: 1011573-64.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011573-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RAPHAEL FACCHIN ROCHA - CPF: 037.729.291-50 (ADVOGADO), JOSE POSSENTI - CPF: 010.471.089-68 (AGRAVANTE), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), LELIA BARBOSA POSSENTI - CPF: 024.139.139-39 (AGRAVANTE), JOEL LINDOLFO HASSE - CPF: 337.606.679-53 (AGRAVADO), JULIANO HASSE - CPF: 945.152.631-53 (AGRAVADO), JOSIANE SEGAT HASSE - CPF: 014.576.231-96 (AGRAVADO), LUCAS DANIEL HASSE - CPF: 005.056.451-06 (AGRAVADO), FELIPE HASSE - CPF: 030.239.351-06 (AGRAVADO), IHAGRO AGROPECUARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 35.432.880/0001-50 (AGRAVADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Recuperação judicial. Impugnação de crédito. Honorários de sucumbência. Cabimento. Litigiosidade caracterizada.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que condenou os impugnantes de crédito ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em um incidente de impugnação de crédito no contexto de um processo de recuperação judicial. O valor do crédito em disputa era de R$ 9.873.254,16.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em (i) saber se a condenação em honorários de sucumbência é cabível em um incidente de impugnação de crédito em recuperação judicial; e (
ii
) se a fixação da verba honorária, no caso concreto, atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que a impugnação de crédito, apesar de ser um incidente processual, possui natureza contenciosa, pois configura um litígio entre as partes.

4. A existência de litigiosidade, ou pretensão resistida, justifica a aplicação do princípio da sucumbência, conforme o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC), e o art. 5º, II, da Lei de Recuperação Judicial e Falência (Lei nº 11.101/2005), que ressalva as despesas quando há litígio com o devedor.

5. A base de cálculo para os honorários de sucumbência deve ser o valor do crédito em disputa, que representa o proveito econômico obtido pela parte vencedora.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "O incidente de impugnação de crédito no âmbito do processo de recuperação judicial, por sua natureza contenciosa e a existência de litigiosidade, enseja a condenação do vencido em honorários advocatícios sucumbenciais, com base no art. 85, § 2º, do CPC e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ)."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 85, § 2º; Lei nº 11.101/2005, art. 5º, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.257.200/RS, Rel. Ministro Marco
Buzzi
,
DJe
04/12/2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.232.651/GO, Rel. Ministro
Antonio
Carlos Ferreira,
DJe
20/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de
agravo de instrumento interposto por JOSÉ POSSENTI
e
LELIA BARBOSA POSSENTI, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
4ª Vara Cível
da comarca de
Sinop,
que nos autos da
"
I
mpugnação de crédito
",
ajuizada pela a
grav
ante contra
IHAGRO AGROPECUARIA LTDA e
outros,
julgou
improcedentes os pedidos
iniciais,
por entender que a questão atinente a relação jurídica havida entre as partes, inclusive quanto à cobrança dos valores devidos a título de arrendamento, está pendente de deliberação em outro juízo, sendo que o valor objeto da inclusão postulada na inicial diz respeito a crédito
controvertid
o
,

bem como condenou
o autor
/agravante
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa.

O
s
a
gravantes
sustenta
m
que a condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais é indevida, pois a impugnação de crédito é um mero incidente processual, e não uma ação autônoma, e, portanto, não está sujeita à fixação de honorários.

Aduz
em
que, em incidentes processuais, as partes não estão sujeitas ao pagamento de verbas sucumbenciais, e que o art. 85 do CPC estabelece que os honorários de sucumbência somente são devidos em ações judiciais autônomas
.

Assevera
m
que a decisão agravada se mostra contraditória ao julgar o pedido improcedente com base no fato de o crédito ser controvertido e ainda não constituído, mas fixar os honorários sobre o valor da causa, que é elevado.

Defende
m
, por fim, que o proveito econômico é inestimável, já que o plano de recuperação judicial prevê um deságio de 90% para a classe de credores a que pertencem, e que a quantia eventualmente recebida seria muito inferior aos honorários arbitrados, o que viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pede
m
, pois, a reforma da decisão agravada para afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais ou, subsidiariamente, que os honorários sejam fixados por apreciação equitativa, sugerindo o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Não
houve pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de tutela antecipada recursal.

Os agravados ofertaram contraminuta de Id. 285714890, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça
, instado a se manifestar,
aleg
ou
ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 297828380).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

No incidente de Impugnação de Crédito na recuperação judicial nº 1020340-51.2022.8.11.0015, José
Possenti
e Lelia Barbosa
Possenti
, ora agravantes,
buscam a inclusão de um crédito de R$ 9.873.254,16 (nove milhões, oitocentos e setenta e três mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos) no quadro geral de credores da
Ihagro
Agropecuária Ltda e seus sócios.

Em face da impugnação de crédito, os requeridos/agravados defenderam que o valor pleiteado é ilíquido, já que o contrato de arrendamento que lhe deu origem está em discussão no processo n.º 1000077-10.2022.8.11.0108, razão pela qual requereram a improcedência do pedido.

Após manifestação do Administrador Judicial no mesmo sentido da defesa, o Juízo
a quo
proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais.

O cerne da controvérsia cinge-se à possibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em sede de incidente de impugnação de crédito, no âmbito do processo de recuperação judicial, quando há rejeição do pedido formulado pelo credor impugnante.

Com a devida vênia, em que pesem os argumentos dos agravantes, a decisão de primeiro grau merece ser mantida no ponto em que reconheceu a sucumbência, pois a impugnação de crédito, embora seja um incidente processual, possui natureza contenciosa, configurando um litígio.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que
“é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda”
(STJ - Quarta Turma -
AgInt
no
AREsp
1.257.200/RS, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, julgado em 30/11/2020). Essa orientação está em total harmonia com o art. 5º, II, da Lei nº 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falência), que excepciona a regra geral de não exigibilidade das despesas quando há litígio com o devedor.

No caso em apreço, a existência de litigiosidade é inegável. Os agravantes, buscando o reconhecimento de um vultoso crédito, apresentaram uma impugnação à qual os agravados se opuseram veementemente, oferecendo defesa técnica. O êxito dos agravados em demonstrar a improcedência do pedido configura, sem sombra de dúvidas, a pretensão resistida, o que justifica a condenação da parte vencida ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

A jurisprudência do STJ é clara e reiterada neste sentido, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

“EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que no incidente de habilitação de crédito é cabível a fixação da verba honorária quando houver impugnação, pois, presente a litigiosidade na demanda. 2. Agravo interno a que se nega provimento
. ”
(STJ - Quarta Turma -
AgInt
no
AREsp
n. 2.232.651/GO, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, julgado em 13/11/2023,
DJe
de 20/11/2023)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. 1. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 2. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. REVISÃO DAS PREMISSAS ADOTADAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 3. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PRECEDENTES. 4. MULTA DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICÁVEL. 5. HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A manutenção de algum argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há como acolher a pretensão recursal que demande o reexame dos aspectos fáticos e probatórios da causa e/ou a interpretação de cláusulas contratuais, com vistas a modificar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Ademais, "é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda" (
AgInt
no
AREsp
1.257.200/RS, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020,
DJe
04/12/2020). 4. Não merece ser acolhido o pedido de aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015, porquanto esta não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. 5. Segundo orientação desta Corte, não haverá a majoração de honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, quando do julgamento de agravo interno ou embargos de declaração. 6. Agravo interno improvido.”
(STJ - Terceira Turma -
AgInt
no
AREsp
n. 2.081.253/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023)

Portanto, por existir um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida, resta caracterizada a lide, o que impõe a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. A base de cálculo da verba honorária deve ser o valor do crédito, qual seja, R$ 9.873.254,16.

Diante do
exposto, nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025